Tribunal: STF
Processo: Rcl 48210
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça do referido Estado que negou provimento ao agravo interno e manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, em processo relativo a fornecimento de medicamento. A decisão reclamada não acatou a tese recursal de litisconsórcio passivo necessário com a União, afastando o consequente deslocamento de competência à Justiça Federal (Autos nº 0836808-94.2019.8.12.0001).
    2. Na presente reclamação, o ente público alega interpretação equivocada da tese firmada no RE 855.178 (Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 793 da repercussão geral. Narra que o caso concreto versa sobre o fornecimento do medicamento Temodal® (Temozolomida), utilizado para tratamentos oncológicos, cuja responsabilidade pelo financiamento entende ser da União. 
    3. Defende que a decisão proferida por esta Corte “não se limitou simplesmente a reafirmar a tese da solidariedade dos entes federados, estabelecendo que, no âmbito das ações individuais de saúde, aplica-se o que pode ser chamado de ‘solidariedade mitigada’, pois embora todos os entes possam ser demandados conjuntamente, houve a imposição de um poder-dever ao magistrado de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências”. Sustenta, ainda, a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda, por se tratar de fornecimento de medicamento de sua responsabilidade.
    4. Requer o deferimento da liminar para suspender o andamento do Processo nº 0836808-94.2019.8.12.0001. No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e determine a inclusão da União no polo passivo da demanda, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 9). 
    6. É o relatório. Decido.
    7. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
    8. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei). O referido acórdão foi assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 
    9. No caso dos autos, a parte ora beneficiária ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso do Sul, requerendo o fornecimento do medicamento Temodal® (Temozolomida), utilizado para o tratamento oncológico de glioblastoma multiforme grau IV. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente a fornecer ao autor o fármaco requerido, indeferindo o pedido de inclusão da União no polo passivo, sob a justificativa de que não haveria na tese uma determinação objetiva para que fosse direcionado o pedido ao referido ente (doc. 6, p.74).
    10. Em sede de apelação, o órgão reclamado reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados, mas entendeu tratar-se de hipótese de litisconsórcio facultativo e não necessário. Destacou a possibilidade de a parte autora demandar contra todos ou alguns dos entes públicos, no que tange às demandas de saúde, não sendo admissível o Estado e o Município se eximirem do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos (doc. 6, p. 114-127). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (doc. 5, p. 12-21). O recurso extraordinário interposto teve o seu seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1030, I, a, do CPC)(doc. 4, p. 16-21). A decisão foi mantida em agravo interno, sob o fundamento de estar em consonância com o decidido no RE 855.178-RG (Tema 793). Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada (doc. 3, p. 13-24):
    “Quando da apreciação do representativo de controvérsia o RE 855.178/SE – Tema 793, restou fixada a seguinte tese: 
    ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’
    Por sua vez, a 3ª Câmara Cível deste Tribunal assim decidiu a questão (f. 260/273 – autos principais e f. 20/29 – sequencial 50000): 
    ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – INCLUSÃO NA UNIÃO NO POSO PASSIVO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF/88) – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE GLIOBLASTOMA MULTIFORME – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ – RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – TESE JURÍDICA ESTABELECIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421/STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) em preliminar, a eventual necessidade de inclusão da União no polo passivo; e b) no mérito, a obrigação do Estado com lastro no direito constitucional à saúde, de fornecer medicamento à paciente que não possui condições financeiras de custeá-lo. 2. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta (60) salários mínimos, não se aplica às sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). 3. O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado, lato sensu, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças. Aliás, é de competência comum, por força do que prescreve o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que União, Estado, Municípios e o Distrito Federal cuidem da saúde e assistência pública. 4. É possível concluir, forte no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema n° 793), aliado ao disposto no artigo 275, do Código Civil, a possibilidade de a parte autora demandar contra todos ou alguns dos entes públicos, no que tange às demandas de saúde. Preliminar rejeitada. 5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado e o Município não podem se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 6. No julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, pela 1ª Seção, do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 1.036, do CPC/15, restou assentada tese jurídica estabelecendo três requisitos que devem ser observados, cumulativamente, nas demandas para o fornecimento, pelos Entes Públicos, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, propostas a partir de 04/05/2018. Requisitos Preenchidos. 7. Na espécie, a prescrição do tratamento feita por profissional habilitado que assiste a paciente deve ser tida como idônea, até porque saber a necessidade ou não do tratamento e a sua emergência é questão que se insere na área técnica dos profissionais da medicina, não podendo, a indicação, ao menos não na generalidade dos casos e sempre que não transparecer abuso, ser contestada pelo Juiz. 8. A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual nº 3.779, de 11 de novembro de 2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). 9. No caso em comento, a parte autora, assistida pela Defensoria Pública Estadual, obteve sentença de procedência do pedido para o fornecimento de medicamento pelo Estados, contudo não é devido o pagamento dos honorários sucumbenciais em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula nº 421). 10. Havendo integral apreciação, pelo julgador, das matérias debatidas, torna-se desnecessária a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais utilizados pelas partes no embasamento de suas pretensões. 11. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária.’ 
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC/2015 – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, os Embargos de Declaração – recurso de natureza estrita e de fundamentação vinculada – são cabíveis apenas para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou d) para corrigir eventual erro material. 2. Não se prestam os Embargos de Declaração para se rediscutir matérias já devidamente enfrentadas e decididas pelo julgado embargado, nem tampouco para forçar o julgador a decidir a questão como quer o embargante. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados."’
    O acórdão foi bastante claro quanto ao pedido de inclusão da União suscitado pelo ente estatal, asseverando (f. 263/265 – autos originais): 
    (...)
    Ademais, para afastar qualquer dúvida, cumpre trazer recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça que destacam o entendimento quanto à solidariedade entre os entes federados e desnecessidade de chamamento de demais entes públicos não demandados para os casos de fornecimento de medicamentos registrados na agência reguladora. Veja: 
    (...)
    Assim, em que pese a argumentação do ente estatal, vê-se que não há distinção do caso em tela à tese do recurso paradigma em questão, sendo imperioso seguir orientação definida no RE 855.178/SE – Tema 793, do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul. 
    É como voto.”
    11. Todavia, no recurso paradigma (mais especificamente no julgamento dos embargos de declaração), o voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão, deixa nítida a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Veja-se o trecho pertinente:
    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.” (Grifei)
    12. O caso concreto versa sobre o fornecimento do medicamento Temodal® (Temozolomida), o qual possui registro na ANVISA. O fármaco, contudo, não está previsto no “Elenco de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”, ou seja, não consta na descrição de medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União (Grupo 1A), tampouco se encontra na listagem de medicamentos financiados com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde (Grupo 1B) ou dentre aqueles financiados pelas Secretarias de Estado da Saúde para tratamento das doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Grupo 2), conforme consulta no portal do Ministério da Saúde:
    https://antigo.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf e https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/22/Elenco-de medicamentos-do-CEAF-junho2020.pdf
    13. Nesse cenário, não me parece ter sido violada a parte final da tese de repercussão geral, já que não há ato administrativo imputando a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    15. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa, sob pena de não conhecimento.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 06 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator